Tribunal: TJDFT
Processo: 0749758-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749758-32.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. EMBARGADO: GUSTAVO PEREIRA DOS REIS DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a r. decisão exarada no ID 55301329, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento ao fundamento da perda superveniente do interesse recursal, bem como com especial atenção ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. O embargante, nas razões ofertadas no petitório constante do ID 55585637, sustenta que houve omissão, contrariedade e erro material na decisão embargada. Assevera que a decisão recorrida fora proferida no ID 175938144, em 30.10.2023, e o acórdão proferido em sede do agravo de instrumento n. 0723821-20.2023.8.07.0000, em 08.09.2023, consoante ID 51111572. Argumenta que não houve postergação da decisão, mas apenas o indeferimento de novo pedido de conversão realizado pelo banco, tendo em vista que a ação já havia sido convertida para o rito da execução e desconvertida para o rito da busca e apreensão, anteriormente. Ao final, postula o acolhimento dos embargos de declaração a fim de que seja conhecido o agravo de instrumento. É o relatório. Decido. O artigo 1.021 do Código de Processo Civil indica que, contra decisão exarada pelo relator caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões proferidas monocraticamente pelo relator devam ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou erro material. No caso em apreço, observa-se a intenção do embargante de rediscutir os fundamentos nos quais esta Relatoria se baseou para não conhecer do agravo de instrumento. Com efeito, não se encontra configurada qualquer omissão ou contradição na r. decisão recorrida, em relação à análise do cabimento do agravo de instrumento. Os questionamentos apresentados pelo agravante apontam pretenso error in judicando, não se tratando de vício passível de ser sanado mediante a oposição de embargos de declaração. Portanto, as razões recursais que fundamentam os Embargos de Declaração opostos se amoldam à figura do Agravo Interno. Desta forma, não estando caracterizada qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão denegatória do pedido de concessão de efeito suspensivo, e observado que o embargante busca rediscutir os fundamentos adotados no decisum, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, pois já constam dos autos todos os fundamentos nos quais o agravante fundamenta a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda sua complementação. Determino, em consequência, a retificação da autuação do recurso para agravo interno. Com fundamento no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024 às 14:12:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora